Tribunal: STF
Processo: ARE 1355407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos em 23.06.2022 (eDOC 35) em face de decisão monocrática em que dei provimento ao apelo extremo interposto pelo Estado do Acre (eDOC 33).



    Na hipótese, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, conferindo direito ao pagamento de abono de permanência à servidora contratada sem concurso público, encontra-se em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão na decisão recorrida, tendo em vista a ausência de manifestação “acerca da estabilidade conferida a embargante pelo artigo 19 da ADCT, uma vez que contratada em 05/05/1986” (eDOC 34, p. 1). 



     Ao final, postula-se o provimento dos presentes embargos para que seja analisada a questão da contratação da servidora sem concurso público, em período anterior à Constituição Federal, afastando-se o alegado vício. 



    O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    É que a decisão embargada apreciou a controvérsia dos autos com amparo na jurisprudência do Plenário desta Corte (ADI 3606), inclusive, foram mencionados outros julgados, em casos específicos, os quais abordaram a questão ora em discussão, no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    Na hipótese, ressalto que a Recorrente sequer está amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88. Nesse sentido: ADI 125, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 27.04.2007. 



    Além disso, mesmo que a Agravante tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Veja-se, a respeito:



    “(...) 4. O próprio "caput" do art. 19 do A.D.C.T. apenas conferiu estabilidade no serviço público, e não enquadramento em cargos, e, ainda assim, para os que se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição (5.10.1988) ‘há pelo menos cinco anos continuados’, não sendo esse o caso dos impetrantes, recorridos, todos admitidos no período de 1984 a 1988. 5. Ademais, o par. 1º do art. 19 deixou claro que ‘para fins de efetivação’ os servidores referidos no ‘caput’ haveriam de se submeter a concurso. 6. E o par. 2. ainda aduziu que o disposto no artigo ‘não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confianca’, que seria, em princípio, a situação dos recorridos. 7. Precedentes. 8. R.E. conhecido e provido, para denegação da segurança, cassada a liminar” (RE 190.364), Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 01.03.1996). 



    Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. 



    A respeito da questão dos autos, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.355.739/AC, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022, cujo recurso foi interposto pelo Estado do Acre:



    “No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrido ingressou no serviço público sem concurso público no ano de 1981 e que, portanto, não possui direito a ser beneficiado com vantagens próprias de servidor efetivo (eDOC 8, p. 10). 



    Argumenta-se que ainda que o servidor seja beneficiário da estabilidade extraordinária do art. 19, do ADCT, tal fato não lhe asseguraria o gozo de vantagens próprias de servidores efetivos (eDOC 8, p. 10). 



    Relata-se, ainda, que o tratamento como se servidor efetivo fosse lhe foi dispensado apenas a partir da alteração na Constituição do Estado do Acre promovida pela Emenda Constitucional nº 38/2005 (eDOC 8, p. 8). 



    (...)



    Decido. A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo artigo 19 do ADCT, embora tenham direito à estabilidade, não detém as vantagens próprias dos cargos efetivos, para os quais se exige aprovação em concurso público. Confira-se a propósito os seguintes precedentes: 



    (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o abono permanência não configura vantagem própria do plano de carreira do cargo ocupado, motivo pelo qual não incidiria no caso a vedação de extensão da vantagem mencionada. Nesse sentido, o acórdão recorrido manteve as diretrizes seguida pela sentença, que concedeu ao recorrido o direito a receber o abono permanência nos seguintes termos: 



    (...)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte no que se refere à distinção entre a estabilidade e efetividade, notadamente para a extensão de vantagens apenas conferidas a servidores investidos em cargo de provimento efetivo, após a devida aprovação em concurso público. 



    Diga-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, foi declarado inconstitucional por decisão desta Corte constitucional no julgamento da ADI 3609, conforme acórdão assim ementado: 



    (...)



    Nesse mesmo sentido, confira-se a tese firmada por ocasião do julgamento do tema 1157 da repercussão geral: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    (...)



    Ademais, acrescente-se que os precedentes indicados não fazem distinção entre vantagens do plano de carreira e vantagens extensíveis a todos os servidores públicos, sendo certo que o único requisito imposto é a prévia aprovação em concurso público para fins de efetivação do agente no cargo público. 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”. (grifos nossos)



     



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente